Tribunal: TJDFT
Processo: 0705755-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA PELO NETO DE TENRA IDADE (DOIS ANOS). JURISPRUDÊNCIA DA CÂMARA CRIMINAL. PREPONDERÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DECISÃO MANTIDA.
1 Reeducando impedido de receber a visita do neto de dois anos de idade, em razão da prejudicial exposição do menor aos riscos próprios do sistema penitenciário. Conforme o entendimento sedimentado pela Câmara Criminal desta Corte ,faz-se prevalecer o princípio da proteção integral da criança, o que não autoriza a permanência de menores no presídio, salvo quando filhos do encarcerado.
2 Agravo não provido.